Tribunal: TJDFT
Processo: 0703684-02.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. AFASTADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SENTENÇA LASTREADA EM OUTROS MEIOS DE PROVA. DOCUMENTO NÃO ESSENCIAL PARA FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. ADICIONAL PERICULOSIDADE. SERVIDOR APOSENTADO. LAUDO PERICIAL. EFEITOS RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

1. O Superior Tribunal de Justiça condiciona a nulidade dos atos processuais praticados em desacordo com a forma legal à existência de comprovado prejuízo (Pas de Nullité Sans Grief), só tendo relevância a decisão proferida sem a oitiva da parte contrária quando o documento for essencial para a sua fundamentação, isto é, quando, por si só, puder influenciar no julgamento da lide.

2. O Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição, previsto no artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal e no artigo 3o do Código de Processo Civil, não exige o esgotamento das vias administrativas para se pleitear a prestação jurisdicional. Preliminar de falta de interesse de agir afastada.

3. O requerimento de Gratuidade de Justiça somente poderá ser negado, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão do pedido. 1.1. Há séria preocupação em, havendo negativa na justa concessão da Gratuidade de Justiça, inviabilizar-se a Garantia Constitucional do Acesso à Justiça.

4. O mesmo Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Pedido de Uniformização de Interpretação da Lei 413/RS, reiterou seu posicionamento “no sentido de que o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual”.

5. Na situação em julgamento, embora a prova técnica emprestada reconheça o direito do paradigma de obter a percepção do adicional periculosidade, ela não se presta a lastrear a pretensão deduzida nos autos. Isso porque a perícia in loco, elemento indispensável para verificar as reais condições suportadas pelo servidor em sua rotina laboral e aferir, se o caso, o grau de periculosidade, levou em consideração circunstâncias não necessariamente semelhantes aos do autor.

6. Demais, tanto a prova emprestada quanto eventual realização de prova técnica seriam incapazes de solver a controvérsia instaurada no presente processo, tendo em vista a impossibilidade de se presumir a periculosidade e emprestar efeitos retroativos aos laudos, bem como a aposentadoria do apelado.

7. Recurso conhecido e provido.